Tribunal: TJES
Processo: 0011277-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA NA ACEITAÇÃO DO CURSO CONCLUÍDO PELO RECORRENTE. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE ABRANGE O CURSO EXIGIDO NO EDITAL. VALIDADE DO CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
O Poder Judiciário está autorizado a exercer o controle de legalidade dos atos administrativos praticados em desacordo com as normas estipuladas no Edital regulador do certame, podendo rever o ato considerado ilegal ou contrário às regras editalícias.

II.
No caso dos autos, a Banca Examinadora desclassificou o Recorrente do Concurso prestado, por considerar que o Curso de Socorrista Profissional realizado pelo mesmo não possui correlação e identidade com Curso APH Atendimento Pré Hospitalar exigido para obter a pontuação prevista no Edital.

III.
Nos termos da Declaração de Conclusão de Curso de pág. 219, emitida pela Instituição em que o Recorrente realizou o Curso de Socorrista Profissional, restou expressamente informado que o Autor
“concluiu no 2 semestre do ano de 2020 o Curso de SOCORRISTA PROFISSIONAL, ressaltamos que o conteúdo programático do curso abrange todas as áreas relacionadas ao ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH), com carga horária de 220 horas, informamos ainda que as aulas foram realizadas no formato presencial, reconhecido pela Portaria Ministerial N°2048 de 05/11/2002, em vigência”.

IV.
O conteúdo programático do Curso de “Socorrista Profissional” realizado pelo Recorrente, apresentado às págs. 220/223, abrange todos os conteúdos que também são ofertados em cursos denominados de “Atendimento Pré Hospitalar”, oferecidos por outras Instituições, conforme se observa do sítio eletrônico das mencionadas Instituições, sendo constatado, portanto, que o Curso realizado pelo Recorrente, além de conter todas as matérias relacionadas ao Atendimento Pré-Hospitalar, possui outros conteúdos, de modo que afigura-se mais completo.

V.
Existência de efetiva correspondência entre o Curso concluído pelo Recorrente, de Socorrista Profissional, conforme Certificado de pág. 224, com o Curso de Atendimento Pré Hospitalar exigido no Edital.

VI.
Resta imperiosa a reforma da Sentença combatida.

, para julgar procedente o pedido exordial, declarando a validade do certificado apresentado pelo Recorrente, determinando, caso esse seja o único impedimento, a posse imediata do mesmo.

VII.
Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença combatida, para
julgar procedente o pedido exordial e declarar a validade do Certificado apresentado pelo Recorrente, determinando, caso esse seja o único impedimento, a posse imediata do mesmo, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011277-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELO MOREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para conhecer e dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n° 0011277-10.2021.8.08.0024

Recorrente: Danielo Moreira de Oliveira

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
DANIELO MOREIRA DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 369/401) em razão da
SENTENÇA
(págs. 363/364) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”,
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“é socorrista profissional a mais de dez anos, sempre atuando com presteza e seriedade no cargo que ocupava”,
e se candidatou
“para vaga de técnico de enfermagem no processo seletivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192”;
II)

“preencheu todos os requisitos exigidos no edital para a inscrição do processo seletivo, conseguindo realizar a sua inscrição passando pelo resultado preliminar, ficando na colocação de nº 17”;

III)

“enviou toda documentação para a banca e teve sua classificação inferida, com a justificativa que não havia apresentado o curso de APH (Atendimento Pré-Hospitalar). Entretanto o Agravante apresentou o curso de socorrista, que seria uma espécie de lato sensu de APH (Atendimento Pré-Hospitalar)”;
IV)
“o curso apresentado, além de possuir todas as abrangências de APH, possuía outras aptidões complementares para melhor desempenho da função, ou seja, um curso mais completo do que exigido no Edital”;

V)
“um socorrista profissional tem mais do que um curso de APH, e quem possui somente o curso de APH não pode exercer uma função de socorrista”
, de modo que
“o curso apresentado é superior ao que foi exigido pelo edital, além de agregar o conteúdo exigido pelo edital, devendo ser classificado”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente ajuizou a demanda ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentando que
“se candidatou para vaga de técnico de enfermagem no processo seletivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, que teve como banca examinadora o INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL”,
preenchendo
“
todos os requisitos exigidos no edital para a inscrição do processo seletivo, conseguindo realizar a sua inscrição passando pelo resultado preliminar, ficando na colocação de nº 17”.

Sucede, contudo, que segundo alegou o Autor, o mesmo restou desclassificado do processo pela justificativa apresentada pela Banca de que, apesar de o Autor/Recorrente ter informado possuir formação no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar, não teria sido enviado o Certificado respectivo.

Nesse sentido, afirmou que o respectivo Certificado foi devidamente apresentado, de modo que
“não pode ser prejudicado pela incompetência da banca examinadora, onde deixou de apreciar os documentos de forma correta”.

Assim, pugnou pela procedência da demanda,
“para determinar a posse imediata do Requerente e reflexos advindos deste ato”.

Por ocasião de haver sido exarada a
Sentença
combatida
(págs. 363/364)
,
o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral,
por compreender que
“a experiência informada pelo Autor para fins de classificação preliminar, conforme evidencia o documento de fl. (fl. 53), era referente a realização de Curso em Atendimento Pré-Hospitalar, para o qual seria exigido Certificado, entretanto, conforme é possível observar após breve análise dos documentos de fls. 110 e 117-v/ 118, o Requerente realizou em verdade o denominado Curso de Socorrista Profissional, o qual, segundo consta da declaração de fl.110 emitida pela empresa responsável pela sua disponibilização e realização, abrangeria todas as áreas relacionadas ao Atendimento Pré Hospitalar (APH), mas, por óbvio, não é equivalente ao Curso de Atendimento Pré- Hospitalar propriamente dito, e no qual o Autor informou possuir formação”,
motivo pelo qual concluiu que
“muito embora os cursos em questão possam ter conteúdos semelhantes, o fato é que o Autor não poderia informar que possui certificado no referido Curso em Atendimento Pré- hospitalar apenas em razão de o curso de socorrista profissional que realizou abordar tal tema”.

Acerca da matéria debatida nos autos, inicialmente, cumpre frisar que
é autorizado ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos praticados em desacordo com as normas estipuladas no Edital regulador do certame
, podendo, diante disso, ser revisto o ato considerado ilegal ou contrário às regras editalícias.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITAL Nº 002⁄95-PCES - LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS - DESNECESSIDADE - PROVA OBJETIVA - ANULAÇÃO DE QUESTÕES - PODER JUDICIÁRIO - SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA - IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXERCÍCIO DE INTERPRETAÇÃO - CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DO JULGADOR - IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1.
Os eventuais aprovados no certame possuem mera expectativa de direito à nomeação, não incidindo sobre eles os efeitos jurídicos da decisão proferida (não há entre eles comunhão de interesses). Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. Rejeição a preliminar de ausência de citação dos litisconsortes passivos necessário mantida.

2.
Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos praticados e ao fiel cumprimento das normas estipuladas no edital regular do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à Banca Examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas. Somente em casos excepcionais, de flagrante erro, de ilegalidade ou contrariedade ao edital, é possível a modificação de gabarito ou anulação de questões de prova objetiva em concursos públicos por decisão judicial
. Em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Precedentes do C. STJ.

3.
A matéria debatida não comporta intervenção do Poder Judiciário, mormente em esfera de mandado de segurança, a pressupor prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Em se tratando de mandado de segurança, para que haja intervenção do Poder Judiciário em concurso público é necessário que o erro da questão seja evidente, que não exija qualquer dilação probatória, exercício de interpretação ou conhecimento especializado do julgador, o que não é o caso dos autos. Precedentes. (...)”

(
TJES
, Classe: Reexame Necessário, 24980127518, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)

Com efeito, na hipótese, verifica-se que o Recorrente restou aprovado, na 17ª (décima sétima) colocação, após lograr êxito em todas as etapas do certame deflagrado pelo Edital nº 59/2020, para provimento de cargos
“para atuação no serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU 192, da região polinorte, polo sul e noroeste do Estado do Espírito Santo”,
tendo o Recorrente apresentado, após a sua convocação, como documento necessário à prova de sua qualificação profissional, o
Certificado de Conclusão do
Curso de Socorrista Profissional
, conforme verificado à pág. 224.

Destaca-se, neste ponto, que no
Anexo II, do Instrumento Convocatório
, há previsão de pontuação, para o
cargo de Técnico de Enfermagem
, de
“03 (três) pontos caso o candidato tenha concluído curso específico
Curso APH (Atendimento Pré Hospitalar)
".

Deste modo, a
Banca Examinadora desclassificou o Recorrente por considerar que o Curso de Socorrista Profissional realizado pelo mesmo não possui correlação e identidade com Curso APH - Atendimento Pré Hospitalar
, exigido para obter a pontuação prevista no Edital.

Sucede, contudo, que tal conduta não merece prosperar. Isto porque, nos termos da
Declaração de Conclusão de Curso de pág. 219
, emitida pela Instituição em que o Recorrente realizou o
Curso de Socorrista Profissional
, restou expressamente informado que o
Autor
“concluiu no 2 semestre do ano de 2020 o Curso de SOCORRISTA PROFISSIONAL, ressaltamos que
o conteúdo programático do curso abrange todas as áreas relacionadas ao ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH
)
, com carga horária de 220 horas
, informamos ainda que as aulas foram realizadas no formato presencial, reconhecido pela Portaria Ministerial N°2048 de 05/11/2002, em vigência”.

Além disso, se não bastasse a referida Declaração, em análise ao
conteúdo programático do Curso de “Socorrista Profissional”
realizado pelo Recorrente, apresentado às págs. 220/223,
é possível verificar que foram realizados todos os conteúdos que também são ofertados em cursos denominados de “Atendimento Pré Hospitalar”, oferecidos por outras Instituições
, conforme se observa do sítio eletrônico das mencionadas Instituições (https://escolaeducamaissaude.com.br/curso-de-aph-atendimento-pre-hospitalar/; https://www.sebratep.com.br/cursos-detalhes/24/atendimento-prehospitalar-basico-e-avancado-aph;https://escoladeherois.com/cursos/aph-220-atendimento-pre-hospitalar/), sendo constatado, portanto, que
o Curso realizado pelo Recorrente, além de conter todas as matérias relacionadas ao Curso de Atendimento Pré-Hospitalar, possui outros conteúdos, de modo que afigura-se mais completo
.

Frisa-se, ainda, que apesar de Magistrado
a quo
concluir que o curso do Autor abrange
“todas as áreas relacionadas ao Atendimento Pré Hospitalar (APH)”,
acabou por compreender que o mesmo
“não é equivalente ao Curso de Atendimento Pré- Hospitalar propriamente dito”.
Acontece, porém, conforme já mencionado acima, que
o curso realizado pelo Recorrente não só afigura-se equivalente, inclusive, é mais abrangente e completo que o curso exigido no Edital, não existindo razão de ser para a desclassificação do mesmo.

Neste particular,
impõe-se concluir pela existência de
efetiva correspondência entre o Curso concluído pelo Recorrente, de Socorrista Profissional, conforme Certificado de pág. 224, com o Curso de Atendimento Pré Hospitalar exigido no Edital.

Por conseguinte, resta imperiosa a reforma da Sentença combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido exordial e declarar a validade do Certificado apresentado pelo Recorrente, determinando, caso esse seja o único impedimento, a posse imediata do mesmo, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA NA ACEITAÇÃO DO CURSO CONCLUÍDO PELO RECORRENTE. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE ABRANGE O CURSO EXIGIDO NO EDITAL. VALIDADE DO CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
O Poder Judiciário está autorizado a exercer o controle de legalidade dos atos administrativos praticados em desacordo com as normas estipuladas no Edital regulador do certame, podendo rever o ato considerado ilegal ou contrário às regras editalícias.

II.
No caso dos autos, a Banca Examinadora desclassificou o Recorrente do Concurso prestado, por considerar que o Curso de Socorrista Profissional realizado pelo mesmo não possui correlação e identidade com Curso APH Atendimento Pré Hospitalar exigido para obter a pontuação prevista no Edital.

III.
Nos termos da Declaração de Conclusão de Curso de pág. 219, emitida pela Instituição em que o Recorrente realizou o Curso de Socorrista Profissional, restou expressamente informado que o Autor
“concluiu no 2 semestre do ano de 2020 o Curso de SOCORRISTA PROFISSIONAL, ressaltamos que o conteúdo programático do curso abrange todas as áreas relacionadas ao ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH), com carga horária de 220 horas, informamos ainda que as aulas foram realizadas no formato presencial, reconhecido pela Portaria Ministerial N°2048 de 05/11/2002, em vigência”.

IV.
O conteúdo programático do Curso de “Socorrista Profissional” realizado pelo Recorrente, apresentado às págs. 220/223, abrange todos os conteúdos que também são ofertados em cursos denominados de “Atendimento Pré Hospitalar”, oferecidos por outras Instituições, conforme se observa do sítio eletrônico das mencionadas Instituições, sendo constatado, portanto, que o Curso realizado pelo Recorrente, além de conter todas as matérias relacionadas ao Atendimento Pré-Hospitalar, possui outros conteúdos, de modo que afigura-se mais completo.

V.
Existência de efetiva correspondência entre o Curso concluído pelo Recorrente, de Socorrista Profissional, conforme Certificado de pág. 224, com o Curso de Atendimento Pré Hospitalar exigido no Edital.

VI.
Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença combatida, para
julgar procedente o pedido exordial e declarar a validade do Certificado apresentado pelo Recorrente, determinando, caso esse seja o único impedimento, a posse imediata do mesmo, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe provimento, para declarar a validade do certificado apresentado pelo Recorrente, determinando, caso esse seja o único impedimento, a posse imediata do mesmo, invertendo-se, via de consequência, os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.